Tribunal: CARF
Processo: 10530.001950/2009-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.001950/2009-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.500 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de novembro de 2023
Recorrente
ILTON RICARDO LIVI BITTENCOURT
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não houver sido expressamente
contestada pelo contribuinte.
DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. PENSÃO ALIMENTÍCIA
JUDICIAL. CONDIÇÕES GERAIS.
É admissível a dedução referente à pensão alimentícia judicial por importâncias
pagas em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso voluntário, apenas quanto à matéria glosa de pensão alimentícia, para, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Ana Carolina da Silva
Barbosa, Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente)
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 100/105) contra o sujeito passivo
acima identificado, em razão de apuração de dedução indevida de despesas médicas, por falta de
comprovação, e de pensão alimentícia judicial, pelo fato de o contribuinte não haver apresentado
os comprovantes de pagamento, conforme consta da descrição dos fatos da notificação de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.001950/2009-63
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.500 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.001950/2009-63

lançamento às fls. 101/103. As infrações reportam-se ao exercício de 2009, ano-calendário de
2008.
O contribuinte apresentou impugnação, em 18/12/2009, às fls. 01 alegando, em
síntese, que juntava os comprovantes de depósito da pensão judicial.
O sujeito passivo apresenta no processo de no 10530.722563/2011-89 nova
impugnação, com data de 18/05/2011, com os seguintes tópicos:
Do Auto de Infração
Razões de Defesa
-Nulidade do Auto de Infração
-Do Direito
Foi proferido o Acórdão no 1262.743 19 a Turma da DRJ/RJ1, (e-fls. 136/138), em
que a impugnação foi julgada improcedente por unanimidade de votos.
A seguir transcrevo as ementas da decisão recorrida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2009
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
A falta de comprovação do efetivo pagamento do valor informado na declaração de
rendimentos como dedução a título de pensão alimentícia judicial enseja a manutenção da
infração apurada na notificação de lançamento.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DESPESAS MÉDICAS.
Considera-se não impugnada a matéria que não houver sido expressamente contestada
pelo contribuinte, acarretando a constituição definitiva, em sede administrativa, do
respectivo crédito tributário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte teve ciência do acórdão de impugnação em 19/08/2014, conforme
AR às fls. 142 e apresentou recurso voluntário(fls. 144/154) em 17/09/2014, com base nas
principais alegações a seguir, em síntese:
-Do Auto de Infração
-Razões do Recurso
-Nulidade do Auto de Infração
O presente auto, conforme se infere da documentação acostada, já nascera com
vício de nulidade, visto que a sua lavratura baseara-se tão somente na violação dos direitos
constitucionais inerentes ao contribuinte.
Através da documentação apresenta na impugnação demonstrou que a dedução de
despesas média e pensão alimentícia paga a sua família não era indevida.
A cópia da minuta do acordo realizado que estabeleceu os termos do seu divórcio
e pensão alimentícia foi apresentada pela defesa e atesta que o recorrente não deduziu
indevidamente.
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.500 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.001950/2009-63

Não há razão para apresentar cópia do seu contracheque, pois o acordo não previa
essa forma de pagamento.
Apresentou declaração de sua ex mulher atestando o recebimento de pensão e
troca de mensagens com a filha onde resta comprovada sua pontualidade com tal obrigação.
A cópia da sentença homologatória do processo de alimentos e divórcio, só não
foi apresentada, pois data de 2005 e já foi alvo de incineração, conforme informação passada
pelo fórum.
A pensão foi reajustada em função do aumento do salário mínimo.
-Do Direito
A lavratura do presente auto com base nos referidos dados desborda pela
inconstitucionalidade, já que a exigência fiscal vulnera-lhe direitos fundamentais assegurados na
Constituição Federal, em razão da quebra do seu sigilo bancário.
O auto foi impugnado na integralidade.
Em 17/07/2018 foi solicitada a juntada ao processo de requerimento (fls.
179/181), que consta como recebido pela DRF/FSA/BA em 13/06/2018 que contem, em síntese:
A partir do momento que a Receita Federal passou a exigir-lhe carta de sentença
de seu divórcio e dos alimentos, sendo necessário solicitar este documento perante à antiga
advogada de sua esposa, foi que o contribuinte foi informado que após a realização do acordo,
aquela teria requerido à causídica a desistência da ação, pois desejava permanecer como
dependente do plano de saúde, bem como, pelo mesmo estar cumprindo fielmente a obrigação
alimentar.
O contribuinte na realização das declarações de seu imposto de renda não teve má
fé, pois acreditava que o processo teve o seu mérito julgado e que a certidão de transito em
julgado apresentada atestava tal situação.
Tão somente após isso contratou uma advoga para formalizar o divórcio.
Caso o desconto da pensão não seja aceito, que seja aceita a dedução como
dependentes.
Apresenta documentos às fls. 182/204.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro WILSOM DE MORAES FILHO, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário foi oferecido no prazo legal.
O processo administrativo fiscal rege-se pelo Decreto 70.235/72, que dispõe sobre
o prazo para apresentação da impugnação, matéria não impugnada e o termo inicial de sua
contagem:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo- se o do vencimento.
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.500 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.001950/2009-63

Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
(...)
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
(...)
V a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de
trinta dias;
(...)
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se
fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados da
data em que for feita a intimação da exigência.
(...)
Art. 17.Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)(Produção de
efeito)
No presente caso o contribuinte apresentou impugnação em 18/12/2009.
A nova impugnação realizada no processo de no 10530.722563/2011-89, com
data de 18/05/2011, não pode ser aceita, pois foi apresentada bem depois do prazo e já havia
ocorrido a preclusão consumativa, pois já tinha sido apresentada uma impugnação.
No acórdão de piso restou demonstrado que a única matéria aguida na
impugnação foi a glosa de pensão alimentícia, fato que se confirma ao se observar o documento
à fl. 1, logo reconheço do recurso para esta matéria e para os demais assuntos trazidos no recurso
voluntário não reconheço, pois ocorreu a preclusão nos termos do art. 17 do Decreto 70.235/72.
Do Mérito

O acórdão de piso não aceitou a dedução de pensão alimentícia, pois não havia
prova da homologação judicial do acordo de separação judicial e por que não ficou comprovado
o efetivo pagamento da pensão.
Pois bem, a questão principal a ser discutida é se o contribuinte podia realizar a
dedução de pensão alimentícia do seu Imposto Sobre Renda Pessoa Física(IRPF).
O art. 78 do Decreto no3.000/99, vigente na época da ocorrência do fato gerador,
diz que poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas de direito de família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente.
Cabe também citar a súmula CARF no 98:
A dedução de pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda Pessoa Física é
permitida, em face das normas do Direito de Família, quando comprovado o seu efetivo
pagamento e a obrigação decorra de decisão judicial, de acordo homologado
judicialmente, bem como, a partir de 28 de março de 2008, de escritura pública que
especifique o valor da obrigação ou discrimine os deveres em prol do beneficiário.
No requerimento apresentado em 17/07/2018 o recorrente deixa claro houve
desistência da ação judicial que continha acordo de separação judicial(fls. 108/115) apresentado
inicialmente e que formalizou o divórcio posteriormente.
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.500 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.001950/2009-63

Às fls 196/197 consta sentença (nova ação judicial) que homologa o acordo de
separação judicial, com data de dezembro de 2016, que é uma data bem posterior em relação ao
ano calendário 2008, que está sendo aqui discutido.
Dessa forma a dedução de pensão alimentícia pleiteada pelo contribuinte não
pode ser aceita, pois não ficou comprovado a existência de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente vigente no ano calendário em discussão.
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por conhecer em parte do recurso voluntário, apenas quanto à
matéria glosa de pensão alimentícia, para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
WILSOM DE MORAES FILHO

Fl. 210
DF CARF MF
Original